Tribunal: STF
Processo: AI 129365
Classe: AI
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1990-10-16
Data de publicação: 1990-10-16

Ementa:
- PROCURADORES DA REPUBLICA. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE.
PROCURADORES QUE ADVOGAM E QUE NÃO ADVOGAM.
E POSSIVEL A FIXAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE EM PERCENTUAIS
DIFERENTES, EM RELAÇÃO A PROCURADORES DA REPUBLICA QUE ADVOGAM E
QUE NÃO ADVOGAM.
O CRITÉRIO ADOTADO NÃO FERE O PRINCÍPIO DA ISONOMIA POSTO QUE O
FOI A BASE DE SITUAÇÕES OBJETIVAS, NÃO CABENDO PERQUIRIR-SE SE E
ELE OU NÃO O MELHOR.